Tribunal: CARF
Processo: 11080.732884/2018-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-01-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732884/2018-76
ACÓRDÃO
1002-003.636 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 14/09/2018
MULTA
ISOLADA.
DECLARAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA.
O Supremo Tribunal Federal – STF, por meio do julgamento do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema
736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou
inconstitucional o § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996. Por força do art.
98 c/c art. 99 do RICARF, deve-se cancelar a multa isolada aplicada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.636 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732884/2018-76
2
RELATÓRIO
Trata-se de Lançamento para exigência de multa isolada correspondente a 50% do
valor dos débitos objeto das compensações não homologadas, exigência prevista no art. 74, §17
da Lei no 9.430/96.
Na origem a Recorrente transmitiu as Declarações de Compensação (“DCOMP’s”) no
19475.00359.270513.1.7.02-7007 e 07215.41666.290513.1.3.02-9866, buscando a quitação de
débitos de IRPJ. Contudo, ao apreciar as ditas DCOMP’s, a Receita Federal do Brasil (“RFB”)
proferiu despacho decisório no âmbito do Processo Administrativo no 10880-972420/2016-51, em
que não homologou as compensações efetuadas.
A Delegacia de Julgamento julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido e determinando a suspensão da sua exigibilidade, nos termos da Lei no 9.430, de
1996, art. 74, § 18, até o julgamento definitivo do processo no 10880.972420/2016-51, quando
seu valor deverá ser reapurado de acordo com o decidido naquele processo.
O Contribuinte foi intimado do acórdão da DRJ em 02.03.2020, tendo apresentado
Recurso Voluntário em 31.03.2020 (fls. 133 e seguintes) alegando em síntese que a aplicação
dessa penalidade não é admissível, pois nada mais é do que uma forma oblíqua de limitar o direito
de petição constitucionalmente garantido do contribuinte, o qual, ante o risco de ser autuado – no
caso, por uma questão de divergência de interpretação da legislação aplicável –, pode se sentir
desestimulado a pleitear o ressarcimento de créditos.
Não há juntada de novos documentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Da Inconstitucionalidade da multa isolada do art. 74, §17 da Lei no 9.430/96:
Como exposto, no caso concreto estamos diante de lançamento para exigência –
exclusivamente – da multa isolada correspondente a 50% do valor dos débitos objeto de
compensação não homologada, exigência prevista no art. 74, §17 da Lei no 9.430/96.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.636 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732884/2018-76
3
Citado dispositivo possuía a seguinte redação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Em que pese todo o debate, hoje já há jurisprudência dominante e vinculante do
Poder Judiciário sobre o tema.
Me refiro ao Recurso Extraordinário no 796.939/RS, julgado sob a sistemática da
Repercussão Geral e cujo acórdão transitou em julgado em 20.06.2023, tendo fixado a seguinte
tese para o Tema 736: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com
aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”
Sobre o mesmo tema temos ainda a Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI no
4.905/DF que expressamente declarou a “inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de
27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do § 1o
do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021”. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ADI 4905 / DF
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS. MULTA ISOLADA. LEI
9.430/96.
LEI
12.249/2010.
LEI
13.097/2015.
IN
RFB
1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei
9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei
13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de
forma definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a
declaração.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.636 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732884/2018-76
4
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não
homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-
fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de petição e o
princípio da proporcionalidade.
5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte,
julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem
como do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por
arrastamento.
Diante das duas decisões vinculantes acima citadas, aplica-se ao caso os artigos 98 e
99 da Portaria MF 1.634/2023 - Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF) – devendo a multa isolada em questão deve ser cancelada, independentemente do
resultado do julgamento do processo principal onde se discute o mérito da compensação
pretendida.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 152
DF CARF MF
Original